Tribunal: TJES
Processo: 5006098-69.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006098-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANE CARLOS FACIN CONTI
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA DE UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR MOTIVADO PELO DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5006098-69.2024.8.08.0035

Recorrente: GEOVANE CARLOS FACIN CONTI

Recorrido: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que a relação existente entre as partes é de prestação de serviços, possuindo a empresa requerida liberdade para credenciar e descredenciar os profissionais que estejam em desacordo com as políticas de empresa
.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seus pedidos iniciais, aduzindo que trabalhou junto à empresa recorrida pelo período de dois anos e meio, sendo surpreendido com o seu descredenciamento de forma unilateral, sem o exercício de seu contraditório e ampla defesa, sendo que seu desligamento foi motivado exclusivamente pela existência de um processo criminal (n° 0102964-09.2005.822.0002), cuja pena já se extinguiu e transitou em julgado em 02/07/2009.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de dialeticidade recursal arguida pela parte recorrida em suas contrarrazões, tenho que não merece acolhimento. E isso porque, pela leitura das razões recursais, é possível extrair o ponto exato que a parte pretende que seja reformada (reativação de sua conta junto à plataforma requerida), pelo qual repilo a preliminar aventada.

Em relação ao mérito, em que pese o disposto pelo recorrente em suas razões recursais, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, restou devidamente comprovado nos autos que o descredenciamento do autor/recorrente se deu em razão de desrespeito às políticas da empresa, situação contratualmente prevista, não se falando em irregularidade na conduta da recorrida.

Ademais, consoante asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] o contrato do autor fora desativado em 30/06/2022, devido à reprovação nos processos de verificação de segurança da empresa, tendo em vista que a Uber localizou um processo Criminal vinculada ao CPF, do autor, no estado de Rondônia

[...]verifica-se que a Cláusula 12 do "TERMO E CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA" dispõe que o contrato pode ser extinto unilateralmente, sem aviso prévio, por descumprimento dos termos ali previstos, da política de desativação ou do Código de Conduta da Uber [...]restou cristalino que a parte demandada dispõe da possibilidade de descadastrar o autor de forma imotivada dependendo nesse caso de aviso prévio ou de forma motivada por infração contratual, dispensando, nesta situação, de qualquer formalidade”
(id. 11360322, negritei).

V
ejamos os seguintes julgados a respeito do tema, de lavra do E. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA UBER. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autor que era motorista da plataforma uber e alega descredenciamento abusivo, sem direito a contraditório e ampla defesa. 2. Considerando que a avença pactuada entre as partes tem natureza de contrato civil, tem-se como válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. 3. Instauração do contraditório que se faz necessária, sobretudo diante do fato de que a manutenção, ou não, do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo de instrumento nº 5008288-47.2023.8.08.0000
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/04/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA – PLATAFORMA UBER – DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. 2. A relação havida entre as partes é regida pelo Código Civil, bem como pela Lei nº 13.640/2018, de forma que, havendo descumprimento das obrigações contratuais assumidas, cabível a rescisão do ajuste. 3. O contrato firmado entre os litigantes possui previsão para o descredenciamento em caso de descumprimento dos Termos de Uso (fl. 111 e seguintes), da Política de Desativação e, também, do Código de Conduta. 4. Na hipótese vertida, restou demonstrado que a requerida, em procedimentos internos, verificou que o autor fora denunciado por crimes de trânsito, situação reconhecida pelo próprio apelante. 5. Outrossim, eventual extinção da ação penal em virtude da declaração da extinção da punibilidade não conduz, de forma isolada, ao reconhecimento da ilegalidade de seu desligamento. 6. É de se reconhecer a impossibilidade de o Judiciário obrigar a empresa ré a manter parceria econômica com motorista que não atende a seus interesses. 7. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº0014027-19.2020.8.08.0024
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 20/07/2023)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GEOVANE CARLOS FACIN CONTI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)